Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-93.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800100-93.2022.8.14.0030

APELANTE: DENILSON VILAR CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR LEI MUNICIPAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO PELA EC Nº 120/2022.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público municipal para pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022, com redução para 30% a partir da edição da Lei Municipal nº 1.966/2023, além da condenação ao pagamento retroativo e de multa por descumprimento de decisão judicial.

O recorrente sustenta direito adquirido à manutenção do percentual de 40%, alegando afronta à irredutibilidade de vencimentos e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, com fundamento na Lei Municipal nº 1.414/1995 e na EC nº 120/2022, mesmo após a edição da Lei Municipal nº 1.966/2023 que reduziu o percentual para 30%; (ii) definir o marco inicial do pagamento retroativo do adicional de insalubridade, se desde a publicação da EC nº 120/2022 ou desde o quinquênio anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC nº 120/2022 conferiu direito subjetivo constitucional ao adicional de insalubridade aos agentes de combate a endemias, com eficácia plena e imediata, prescindindo de regulamentação local.

4. O art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995 previa adicional de 40%, ainda que condicionado à perícia não realizada, sendo indevida a redução por legislação posterior, sem laudo técnico ou processo administrativo.

5. A Lei Municipal nº 1.966/2023, ao limitar o percentual para 30%, não pode retroagir para afetar direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, violando os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da legalidade e da segurança jurídica.

6. O pagamento do adicional deve ser mantido em 40% desde a publicação da EC nº 120/2022, afastando-se os cinco anos anteriores ao ajuizamento, diante da ausência de previsão normativa que assegurasse o direito anteriormente.

7. A multa por descumprimento deve observar os limites fixados no agravo de instrumento, sendo mantido o valor de R$ 500,00 mensais, com teto de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade previsto no art. 198, §10, da CF, com redação da EC nº 120/2022, é autoaplicável aos agentes de combate a endemias, independentemente de regulamentação local.

2. A redução do percentual de adicional por lei municipal posterior depende de prévia perícia técnica e processo administrativo, sendo vedada a aplicação retroativa.

3. É indevido o pagamento retroativo do adicional nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo devido somente a partir da publicação da EC nº 120/2022.

4. A multa por descumprimento de decisão judicial deve observar os parâmetros fixados em tutela provisória, respeitado o limite de R$ 20.000,00.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos.

Acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800100-93.2022.8.14.0030, interposta por Denilson Villar Cunha, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos da ação ordinária de concessão de adicional de insalubridade c/c cobrança com pedido de tutela de urgência, movida por Denilson Villar Cunha em face do Município de Marapanim.

A peça inicial narra que a parte autora, servidor público municipal, investido no cargo efetivo de agente de combate a endemias, exerce atividades que o expõem diariamente a agentes insalubres, como pesticidas e inseticidas, por meio de borrifação manual em terrenos baldios e áreas com foco de endemias, além do contato com agentes biológicos nocivos à saúde.

Alegou que, apesar de tais circunstâncias, não recebe o adicional de insalubridade previsto no art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995, o qual prevê o pagamento da gratificação no percentual de 40% sobre os vencimentos base do servidor exposto a condições insalubres.

O autor também aduziu que o Município se encontra em mora legislativa, por não regulamentar, há mais de 30 anos, a norma que exige perícia técnica para a concessão da vantagem, circunstância que não pode prejudicar o servidor, conforme jurisprudência citada, especialmente decisões baseadas na Norma Regulamentadora nº 15, do extinto Ministério do Trabalho.

Com isso, formulou pedido para que o Município fosse condenado a reconhecer seu direito ao adicional de insalubridade de 40%, com pagamento retroativo dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, bem como à cominação de multa por descumprimento da obrigação.

Requereu ainda a antecipação dos efeitos da tutela.

Inicialmente, a liminar foi indeferida, mas posteriormente, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará concedeu tutela provisória ao autor, determinando ao Município que pagasse o adicional de insalubridade no percentual de 40%.

O município, citado, não apresentou contestação.

Durante o curso do processo, foi noticiada a edição da Lei Municipal nº 1.966/2023 que, embora admita o pagamento de 40% de adicional de insalubridade, limitou o percentual da gratificação em 30%, sobre o vencimento base dos servidores que estejam pendentes a elaboração da perícia.

O autor manifestou-se no processo, requerendo a manutenção do percentual anteriormente deferido, sob alegação de direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos.

O Município, por sua vez, alegou que a gratificação possui natureza propter laborem, e que não há direito adquirido a regime jurídico.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Município a:

1) Pagar o valor
retroativo
do adicional de insalubridade, no percentual de 40% do vencimento do autor,
a partir da vigência do §10, do art. 198, da CF, incluído pela EC nº 120/2022, de 05.02.2022, observando-se a modificação do percentual para 30%,
introduzida pela Lei Municipal nº 1.966/2023, de 29.06.2023;

2) Pagar multa mensal de R$500,00 (quinhentos reais) pela demora no cumprimento da ordem emanada pelo TJPA, desde a intimação da decisão do agravo de instrumento até o implemento do adicional no contracheque do autor.

3) Corrigir os valores pelo IPCA-E, com juros da caderneta de poupança (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018);

4) Pagar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o total da condenação.”

Inconformado com a sentença, o autor, interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que o juízo a quo incorreu em erro de julgamento ao reduzir o percentual do adicional de 40% para 30%, com base na novel legislação municipal, a qual, segundo sustenta, não pode retroagir para afetar situação jurídica já consolidada.

Invocou o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) e defendeu a tese de direito adquirido à manutenção do percentual de 40%, em razão de já estar recebendo a verba por força de decisão judicial anterior.

No tocante ao termo inicial dos valores devidos, sustentou que a sentença também merece reforma por ter fixado como marco o início da vigência da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Para o apelante, os valores retroativos deveriam ser apurados desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, desde cinco anos antes de 02/03/2022, data da propositura.

Ressaltou que, ainda que o direito ao adicional estivesse condicionado à realização de perícia antes da EC nº 120/2022, o Município permaneceu em mora quanto à edição dos atos regulamentares, de modo que o Judiciário pode suprir tal omissão, conforme precedentes do próprio TJPA.

Defendeu, ainda, que a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 6º da LINDB, ao desconsiderar que a mudança legislativa posterior não poderia prejudicar situações jurídicas consolidadas.

Por fim, pleiteou a manutenção do percentual de 40% de forma permanente, bem como o pagamento retroativo integral, com base nos últimos cinco anos, e não apenas a partir de fevereiro de 2022.

O Município de Marapanim não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer em relação ao mérito recursal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em suas razões, o recorrente sustenta que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, nos termos da redação do art. 147 do Regime Jurídico Único de Marapanim e art. 198, § 10, da Constituição Federal.

Sustenta, em síntese, que a redução do adicional de 40% para 30% configuraria afronta direta ao disposto no art. 198, §10, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 120/2022, a qual estabeleceu direito subjetivo constitucional ao adicional de insalubridade sem necessidade de regulamentação local.

Alega, ainda, que a Lei Municipal nº 1.966/2023 não pode retroagir nem alterar direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, sem prévia perícia técnica individualizada, violando os princípios da legalidade, irredutibilidade de vencimentos e segurança jurídica.

Ademais, se de insurgirem contra o marco inicial fixado na sentença (mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022), pleiteando a condenação do município ao pagamento correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacífica sobre a prescrição quinquenal. Bem como, pugnou pela reforma da sentença em relação à multa por descumprimento.

Cumpre estabelecer que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 120, em maio de 2022, foi acrescido o §10 ao art. 198 da Constituição Federal, com o seguinte teor:

“§ 10.
Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também
, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos,
adicional de insalubridade.”

O dispositivo constitucional, por sua clareza e completude, dispensa regulamentação infraconstitucional e reconhece direito subjetivo pleno e autoaplicável ao adicional de insalubridade, desde sua publicação, aos agentes de combate às endemias, independentemente de perícia ou lei local.

O Município de Marapanim, à época, possuía previsão legal expressa no art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995, que fixava o adicional em 40% sobre o vencimento, condicionado à realização de perícia por órgão de saúde municipal, vejamos:

“Art. 147º - O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícia pelo órgão oficial de saúde do município.

§1º: O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento.

§2º: O adicional previsto neste artigo será com a eliminação será com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

§3º: Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.”

Posteriormente, foi editada a Lei Municipal nº 1.966/2023, que passou a fixar o adicional em 30%, sem base em laudo técnico individual e sem instaurar processo administrativo prévio.

Esta norma, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, não pode retroagir nem produzir efeitos automáticos, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV); ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV); e à segurança jurídica, mormente por suprimir direito já incorporado ao patrimônio do servidor.

Nesta toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA EC Nº 120/2022. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR LEI MUNICIPAL POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas por agentes comunitários de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade no percentual de 30%, com pagamento retroativo desde a publicação da EC nº 120/2022 até a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023. Os autores pleitearam o reconhecimento do direito ao percentual de 40%, sustentando a violação dos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, além da retroatividade indevida da norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos agentes comunitários de saúde, a partir da EC nº 120/2022, em razão da vedação à redução remuneratória e ausência de novo laudo pericial; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 1.966/2023 para reduzir o percentual da vantagem pecuniária já concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade, após a EC nº 19/1998, deixou de ser automaticamente aplicável aos servidores públicos, dependendo de previsão legal específica por parte de cada ente federativo.

4. A EC nº 120/2022 conferiu aos agentes comunitários de saúde o direito constitucional ao adicional de insalubridade, tornando-o autoaplicável e desvinculado de regulamentação municipal.

5. O art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995 previa o adicional no percentual de 40%, condicionado à realização de perícia, a qual não foi realizada no caso concreto.

6. A Lei Municipal nº 1.966/2023, ao reduzir o percentual para 30% antes da realização de perícia, não pode retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide da norma anterior, tampouco suprimir vantagem pecuniária implantada por decisão judicial.

7. A redução do percentual sem prévio processo administrativo fere os princípios da irredutibilidade de vencimentos, do devido processo legal e da segurança jurídica, conforme jurisprudência do STF e precedentes do próprio TJPA.

8. É devido o pagamento do adicional no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022, mantendo-se a condenação retroativa apenas a partir dessa data, não sendo possível alcançar os cinco anos anteriores ao ajuizamento, por ausência de previsão normativa anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de insalubridade previsto na EC nº 120/2022 é autoaplicável aos agentes comunitários de saúde, independentemente de regulamentação local.

2. A redução do percentual do adicional de insalubridade por lei municipal posterior depende de prévia realização de perícia técnica e regular processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

3. É indevida a retroação de norma municipal para suprimir vantagens pecuniárias já incorporadas à remuneração dos servidores por força de norma anterior ou decisão judicial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800789-40.2022.8.14.0030 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM/PA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE SEREM ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, E CONFIRMADA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001503-38.2019.8.14.0030 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

Ademais, em relação à multa aplicada, observo que a sentença destoa do que foi concedido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806240-39.2022.8.14.0000.

Neste ponto, reformo a sentença e determino a fixação da multa em 500,00 (quinhentos reais) limitado a 20.000,00 (vinte mil reais), conforme anteriormente concedido.

Corroborando, cito a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÕES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por agentes comunitários de saúde contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que, em apelação cível, reconheceu o direito ao adicional de insalubridade com fundamento na EC nº 120/2022, limitando seus efeitos, e reformou parcialmente a sentença. Alegaram omissão quanto a três pontos: (i) pagamento retroativo do adicional no quinquênio anterior à ação; (ii) restabelecimento da multa diária fixada em tutela de urgência; e (iii) condenação do Município por litigância de má-fé.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar o pedido de restabelecimento da multa diária em substituição à multa mensal; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da condenação do Município por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, pois enfrentou expressamente a questão ao limitar o direito aos efeitos da EC nº 120/2022, diante da ausência de regulamentação anterior.

Configura omissão a ausência de manifestação quanto ao pedido de restabelecimento da multa diária, pois este foi reiterado na apelação com fundamento no art. 537, §1º, do CPC.

A substituição da multa diária por multa mensal não se mostra eficaz para compelir o cumprimento da decisão judicial, sobretudo diante da resistência injustificada do Município por mais de cem dias, impondo-se o restabelecimento da multa diária fixada em primeiro grau.

Também há omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, mas a análise de mérito revela ausência de conduta dolosa ou ardilosa do Município, o que afasta a aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC, sendo mais adequada a imposição de medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para sanar as omissões constantes no acórdão, com o restabelecimento da multa diária originalmente fixada na tutela provisória, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, e para consignar o indeferimento do pedido de condenação do Município por litigância de má-fé, além de declarar expressamente o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos da fundamentação lançada.

Tese de julgamento:

O enfrentamento explícito da limitação dos efeitos da EC nº 120/2022 afasta alegação de omissão quanto ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

A ausência de manifestação sobre o pedido de restabelecimento da multa diária configura omissão sanável em embargos de declaração.

A multa diária se mostra mais eficaz que a multa mensal para compelir o cumprimento de decisão judicial diante de descumprimento prolongado.

A simples inércia administrativa do ente público não caracteriza litigância de má-fé, ausente conduta dolosa ou ardilosa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 537, §1º; 1.022; 80 e 81. CF/1988, art. 198, §9º (incluído pela EC nº 120/2022). Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800013-06.2023.8.14.0030 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença quanto ao percentual do adicional de insalubridade, mantendo-o em 40% (quarenta por cento) desde a EC nº 120/2022, afastando-se a aplicação da Lei Municipal nº 1.966/2023, até eventual laudo técnico individual ou processo administrativo específico que fundamente nova alteração.

Retificar a multa aplicada, em caso de descumprimento, aplicando multa de 500,00 (quinhentos reais) limitado a 20.000,00 (vinte mil reais), com base no Art. 301 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2025